Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, para manter a sentença que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelos apelantes e declarou convertido o mandado monitório inicial em título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se há contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso vertente, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque os embargantes almejam rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. Conforme consta expressamente no julgado, não é possível debater acerca da origem da dívida, quando já houve circulação da cártula, fazendo-se necessária, portanto, a utilização de outra forma de recurso, que não os embargos de declaração, para a reabertura da discussão sobre o entendimento a ser adotado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, §1o,1.022, 1.228.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.511.169/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/11/2023, p. 30/11/2023.